Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739787-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY MACIEL DA SILVA MELO APELADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Kelly Maciel da Silva Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que rejeitou os pedidos formulados por ela em ação de resolução contratual cumulada com reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que ela não comprovou a relação contratual com a apelada. Registrou que a ausência de verossimilhança em suas alegações afasta a inversão do ônus da prova. Concluiu que não há prova da inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes o que impede a aferição de dano moral em razão desse fato alegado. A apelante defende cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova oral e pericial, entretanto não há requerimento de prova oral nos autos, tampouco indicação da relevância da prova pericial. Além disso, quando intimada para produzir provas complementares, nada requereu, o que demonstra comportamento contraditório. Ela sustenta genericamente, e de forma redundante, que o Juízo de Primeiro Grau não analisou as provas produzidas por ela, sem, contudo, indicar que provas foram ignoradas e interfeririam na conclusão da sentença. Registra ilações abstratas sobre a inversão do ônus da prova, sem indicação específica de vício na sentença. Reforça a tese de que seu nome foi inserido indevidamente em cadastro de inadimplência sem indicar onde essa alegação foi comprovada, diante do reconhecimento na sentença de que essa prova não existe. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre comportamento contraditório e ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte modificar, corrigir ou substituir as suas razões na oportunidade para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator